Tribunal: TJDFT
Processo: 0705064-50.2025.8.07.0018
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-05
Data de publicação: 2026-03-19

Ementa:
APELAÇÃO CIVEL. DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. SAÚDE PÚBLICA. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO NÃO INCORPORADO AO SUS. DEUTETRABENAZINA. DOENÇA DE HUNTINGTON. VALOR DA CAUSA. ESTIMATIVO. IRDR No 3/TJDFT. TEMA 6 E SÚMULA VINCULANTE No 61/STF. AUSÊNCIA DE REQUISITOS CUMULATIVOS. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação cível interposta pela autora em face de sentença que julgou improcedente ação de obrigação de fazer, na qual se pleiteava o fornecimento do medicamento Deutetrabenazina 6mg (AUSTEDO), registrado na ANVISA, porém não incorporado às políticas públicas do Sistema Único de Saúde, para tratamento da Doença de Huntington, bem como a correção do valor da causa fixado em R$ 1.000,00.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se o valor da causa deve corresponder ao custo anual estimado do tratamento ou se pode ser fixado de forma estimativa; e (ii) estabelecer se estão preenchidos os requisitos jurisprudenciais para a concessão judicial de medicamento registrado na ANVISA, mas não incorporado ao SUS.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Demandas que versam sobre fornecimento de serviços e medicamentos de saúde possuem natureza cominatória, admitindo a fixação estimativa do valor da causa, nos termos do art. 292, §3o, do CPC, conforme entendimento firmado pelo TJDFT no IRDR no 3.
4. O direito fundamental à saúde, embora assegurado constitucionalmente, submete-se aos limites impostos pelas políticas públicas e pela separação de poderes, cabendo a intervenção judicial apenas de forma excepcional. Destarte, a concessão judicial de medicamento não incorporado ao SUS exige o preenchimento cumulativo dos requisitos fixados no Tema 6 da Repercussão Geral do STF, conforme reafirmado pela Súmula Vinculante no 61.
5. A Nota Técnica do NATJus indica que as evidências científicas disponíveis acerca da eficácia e da segurança da Deutetrabenazina para o tratamento da Doença de Huntington são limitadas, especialmente quanto aos efeitos em longo prazo. Estudos clínicos apontam a baixa eficácia da tecnologia, associada a riscos relevantes de eventos adversos, notadamente depressão e ideação suicida.
6. Não demonstrado o preenchimento cumulativo dos requisitos exigidos pela jurisprudência vinculante, revela-se inviável o fornecimento judicial do medicamento pleiteado.
IV. DISPOSITIVO
7. Recurso desprovido.
Tese de julgamento: “1. O valor da causa em demandas de fornecimento de medicamentos pode ser fixado de forma estimativa, nos termos do art. 292, §3o, do CPC, conforme o IRDR no 3 do TJDFT; 2. A concessão judicial de medicamento registrado na ANVISA, mas não incorporado ao SUS, depende do preenchimento cumulativo dos requisitos fixados no Tema 6 da Repercussão Geral do STF.”
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 6o e 196; CPC, arts. 292, §3o, e 85, §11; Lei no 8.080/1990, arts. 19-Q e 19-R; Decreto no 7.646/2011.
Jurisprudência relevante citada: STF, RE no 566.471 (Tema 6 da Repercussão Geral); STF, Súmula Vinculante no 61; TJDFT, IRDR no 3 (autos no 2016.002.024562-9); TJDFT, Acórdão no 2066470, Apelação no 0717093-69.2024.8.07.0018, Rel. Des. Carmen Bittencourt, 8a Turma Cível, j. 11.11.2025.